Tribunal: TJMT
Processo: 1025665-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025665-09.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGROPEC.DE MATO GROSSO - CNPJ: 70.499.462/0001-80 (AGRAVANTE), ANDRE COSTA RESENDE - CPF: 099.427.646-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO PAULINO - CPF: 099.039.676-24 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), TOMAZ DE AQUINO RESENDE - CPF: 371.484.946-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE COSTA RESENDE - CPF: 099.427.646-07 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGROPEC.DE MATO GROSSO - CNPJ: 70.499.462/0001-80 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO PAULINO - CPF: 099.039.676-24 (ADVOGADO), TOMAZ DE AQUINO RESENDE - CPF: 371.484.946-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso adesivo e das contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, por intempestividade, além de reconhecer a nulidade da segunda intimação realizada de ofício em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a validade da primeira intimação para início do prazo recursal e a possibilidade de aproveitamento de manifestações extemporâneas apresentadas após segunda intimação declarada nula.

III. Razões de decidir

3. A primeira intimação eletrônica, realizada em 29.04.2024, iniciou o prazo para manifestação da Fazenda Pública, com término em 24.06.2024, sendo intempestiva a manifestação datada de 28.11.2024.

4. A segunda intimação, realizada sem causa legal que justificasse nova abertura de prazo, foi corretamente declarada nula, conforme os princípios da legalidade, da paridade de armas e da celeridade processual.

5. O agravo interno não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à nulidade da segunda intimação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A primeira intimação válida inicia o prazo para manifestação, não sendo possível reabertura de prazo sem causa legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, incisos II e LV; CPC/2015, arts. 231, 270, 932, inciso III, e 997, §2.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a decisão monocrática que NÃO CONHECEU do recurso adesivo e das contrarrazões apresentadas pelo ente público, por intempestividade, reconhecendo, ainda, a nulidade da segunda intimação
ex officio
realizada em primeiro grau, nos autos da ação declaratória e de repetição de indébito, nos seguintes termos (ID. 263160860):

“
Vistos, etc.

Trata-se de petição, intitulada como
“CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM”,
apresentada pela
Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso
, com o objetivo de arguir nulidades processuais ocorridas nos autos de origem, requerendo que o feito seja chamado à ordem.

A parte requerente alega que houve a concessão de prazo duplicado ao
Município de Rondonópolis
para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, mesmo após o decurso do prazo legal inicialmente estipulado. Tal extensão não teria sido fundamentada em nulidade ou pedido justificado pelo ente público.

Sustenta, ainda, que a Fazenda Municipal protocolou contrarrazões e recurso adesivo fora do prazo legal. Acrescenta que não foi oportunizado à Fundação o contraditório quanto às manifestações intempestivas, comprometendo o devido processo legal e o princípio da paridade de armas.

Ao final, postula o reconhecimento das nulidades processuais apontadas e a adoção das providências cabíveis para correção das irregularidades.

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 1.003, § 5.o, do CPC, o prazo para a interposição de recursos e para a apresentação de contrarrazões é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão,
in verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. (Grifo nosso)

Por sua vez, o art. 997, § 2.o, do CPC, estabelece que o recurso adesivo somente é admitido caso preenchidos os seguintes pressupostos:
a)
Existência de apelação principal interposta;
b)
Pertinência à mesma relação jurídica processual; e,
c)
Observância do prazo para contrarrazões (15 dias), que é improrrogável.

Ressalta-se, por oportuno, que, trata-se de prazo peremptório, que não comporta ampliação ou flexibilização, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, como interrupção ou suspensão por feriados locais (art. 1.003, § 6.o, CPC).

Portanto, a intempestividade impede o conhecimento de manifestações protocoladas após o término do prazo legal, considerando a natureza peremptória desse limite.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a sentença de procedência foi proferida em
11.01.2024
(ID. 255921696). Em seguida, a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO opôs embargos de declaração (ID. 255921698), os quais foram conhecidos e rejeitados, na data de
25.03.2024
(ID. 255921703).

No dia
09.04.2024,
a FUNDAÇÃO MT interpôs recurso de apelação (ID. 255921705). Após, a Municipalidade
foi intimada para apresentar contrarrazões (ID. 255921706), tendo manifestado ciência acerca da rejeição dos aclaratórios (ID. 255921707 – 20.05.2024).

Na sequência, anotado que:
“Decorrido prazo de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em 24/06/2024”,
conforme andamentos do PJe de primeiro grau. Igualmente, consta dos expedientes:

Por sua vez, na decisão de
03.10.2024,
o juízo
a quo
determinou que o requerido promova o cumprimento necessário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a intimação para contrarrazoar o apelo interposto pela parte autora (ID. 255921716).

Ato contínuo, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS interpôs recurso adesivo (ID. 255921719) e contrarrazões (ID. 255921721), ambos no dia
28.11.2024.

Desse modo, a Fazenda Pública extrapolou o prazo legal ao apresentar suas manifestações em
28.11.2024
, enquanto o decurso do prazo já havia sido certificado, no dia
24.06.2024
. Assim, é evidente a intempestividade das peças processuais, o que obsta sua admissibilidade.

Isso porque, como cediço, os prazos processuais possuem natureza peremptória e, salvo disposição legal em contrário, são improrrogáveis, sendo vedado ao magistrado conceder prazo suplementar sem justificativa legal.

Ademais, o princípio do contraditório e da paridade de armas, previstos no art. 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, asseguram às partes igualdade de oportunidades no curso do processo. O art. 7.o, do CPC também reforça que é dever do juiz garantir tratamento equânime às partes, zelando pelo equilíbrio processual.

No caso, conclui-se que a decisão de conceder nova intimação para apresentação de contrarrazões, sem requerimento ou fundamentação válida, viola o princípio da legalidade (art. 5.o, inciso II, da CF) e os limites do poder jurisdicional.

Afinal, o juiz deve zelar pela celeridade processual e pelo cumprimento dos prazos, consoante previsto no art. 139, inciso II, do CPC. Concessões unilaterais que extrapolem os limites legais comprometem a imparcialidade e ferem a segurança jurídica, razão pela qual,
DEFIRO
o pedido.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Sodalício, os quais dispõem que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
ACOLHO
o pedido da
FUNDAÇÃO DE APOIO A
PESQUISA AGROPECUÁRIA
DE MATO GROSSO
para:
a)
Declarar a nulidade da segunda intimação
(ex officio)
concedida ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS para apresentação de contrarrazões, e) Reconhecer a intempestividade das contrarrazões e do recurso adesivo apresentados pela Fazenda Municipal,
nos termos dos art. 932, inciso III, do CPC e art. 51, inciso XV, do RITJ/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar a data da intimação para a apresentação das contrarrazões à apelação interposta pela
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO.

Assevera que somente foi efetivamente intimado da interposição do recurso de apelação em decisão datada de 03.10.2024, razão pela qual, segundo sua ótica, seriam tempestivos tanto o recurso adesivo quanto as contrarrazões protocoladas em 28.11.2024.

Com base no exposto,
“requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido, posto que tempestivo e cabível, para anular a decisão monocrática da Desembargadora que não conheceu do recurso adesivo interposto, nem das contrarrazões apresentadas, para que sejam estes analisados pela Eg. Turma recursal, e, no mérito, acolhidos os fundamentos da apelação e provido o recurso”.

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 279971885).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a decisão monocrática que NÃO CONHECEU do recurso adesivo e das contrarrazões apresentadas pelo ente público, por intempestividade, reconhecendo, ainda, a nulidade da segunda intimação
ex officio
realizada em primeiro grau, nos autos da ação declaratória e de repetição de indébito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que, no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe), a intimação das partes realiza-se, como regra, por meio da publicação no diário de justiça eletrônico, conforme previsto no art. 5.o, da Lei n.o 11.419/2006 e no art. 270, do Código de Processo Civil. A ciência das decisões judiciais, portanto, reputa-se perfeita e acabada com a publicação eletrônica, iniciando-se a contagem dos prazos processuais na forma do art. 231, § 1.o, do CPC.

Em regra, a intimação válida é única e eficaz para a prática dos atos processuais subsequentes. A abertura de novo prazo para manifestação das partes, por sua vez, somente se justifica em hipóteses excepcionais, tais como erro imputável ao próprio juízo ou ao sistema de comunicação dos atos processuais.

No caso em exame, o recorrente sustenta que o termo inicial do prazo recursal deveria ser contado a partir de
03.10.2024
(ID. 171229805 ou ID. 255921716)
, afastando, assim, a eficácia do expediente anteriormente publicado (ID. 154102240 ou ID. 154102240).

Todavia, verifica-se que
a primeira intimação para apresentação das contrarrazões ocorreu em
29.04.2024
, consoante publicação regular no sistema eletrônico. Inclusive, constava expressamente a data-limite para a manifestação, no dia 24.06.2024, em conformidade com o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública.

A juntada das contrarrazões e do recurso adesivo apenas em 28.11.2024, portanto, caracteriza inequívoca intempestividade, sem respaldo em qualquer causa legal apta a ensejar a reabertura de prazo ou a concessão de nova oportunidade para manifestação.

Ademais, observa-se que a segunda intimação mencionada pelo Município foi declarada nula, por configurar reiteração indevida e desprovida de justificativa, em violação aos princípios da legalidade (art. 5.o, inciso II, da CF), da celeridade processual (art. 139, inciso II, do CPC) e da paridade de armas (art. 7.o, do CPC). A concessão de novo prazo, de ofício, e sem motivação idônea, compromete a isonomia processual e invalida o aproveitamento de peças protocoladas extemporaneamente.

Por fim, como bem observado nas contrarrazões da Fundação MT, o recurso interno não impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à nulidade da nova intimação e à impossibilidade de reabertura de prazo processual.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ –ARESP n.o 1.020.939/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025